Tribunal: TJDFT
Processo: 0734034-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MODOS DE EXECUÇÃO DISTINTOS. UNIDADE DE DESIGNIOS. AUSENTE. Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta Corte de Justiça, o artigo 71, do Código Penal, deve ser analisado à luz da teoria mista ou objetivo-subjetiva, a qual entende que o crime continuado, enquanto ficção jurídica, perfaz-se quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito –, quanto o de ordem subjetiva – a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre as condutas criminosas. Diante da ausência de configuração dos requisitos subjetivos, inviável o reconhecimento da continuidade delitiva.